Tribunal: STF
Processo: Rcl 85795
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Sugar Shoes Indústria de Calçados Ltda., em 6.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Estância Velha/SP no Cumprimento de Sentença n. 0021891-56.2021.5.04.0341, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Vistos. 



    Inicialmente, proceda a Secretaria à retificação da autuação, para constar a classe Cumprimento de Sentença, porquanto se trata de execução definitiva. 



    Diante do trânsito em julgado da sentença de Id 2cd6fa6 e do teor da decisão da SEEx do E. TRT em Mandado de segurança (Id 9864d1e), determino o prosseguimento do feito. 



    Atualize a Secretaria a conta. 



    Notifiquem-se os devedores subsidiários (JOAO LUIS BOHN, CARLOS ALBERTO BOHN, CHARLES ALBINO AUGUSTIN, EXPOCOURO COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP e CALÇADOS SENADOR POMPEU LTDA - antiga Sugar Shoes) para pagamento integral do débito no prazo de 05 dias, sob pena de prosseguimento da execução” (fl. 9, e-doc. 7).



    2. A reclamante afirma que “o presente caso tem origem na Reclamatória Trabalhista nº 0001114-60.2015.5.04.0341, ajuizada pelo [beneficiário da decisão reclamada] Paulo Fernando Schneider em face das empresas Tekcouro, CJC Beneficiamento e Comércio de Couros Ltda. e outras pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico” (fl. 2).



    Relata que “naquela demanda, o juízo da Vara do Trabalho de Estância Velha reconheceu o vínculo de emprego entre o [beneficiário da decisão reclamada] e a empresa Tekcouro, condenando solidariamente a CJC e, de forma subsidiária, diversos outros réus, dentre os quais a empresa Calçados Senador Pompeu Ltda (atualmente denominada Sugar Shoes Indústria de Calçados Ltda.). (fl. 2).



    Informa que “a decisão transitou em julgado em 24/02/2022 (...) instaur[ando]-se execução provisória em autos apartados (processo nº 0021891-56.2021.5.04.0341). (...) Paralelamente, a empresa Sugar Shoes ajuizou Ação Rescisória nº 0023232-39.2022.5.04.0000, atualmente em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, com o objetivo de desconstituir a decisão transitada em julgado que lhe impôs a responsabilidade subsidiária” (fl. 2).



    Ressalta que, “em 15 de abril de 2025, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.532.603/PR, reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.389 e determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem da competência e do ônus da prova em demandas que discutam a existência de fraude em contratos civis ou comerciais de prestação de serviços, bem como da licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, até o julgamento definitivo do recurso paradigma” (fls. 2-3).



    Sustenta que “o objeto do Tema 1389 coincide, precisamente, com a controvérsia dos autos originários: discute-se se o [beneficiário da decisão reclamada] era de fato empregado ou se, como alegam as rés, figurava como sócio/empreendedor em contrato fraudulento para mascarar a relação jurídica” (fl. 3).



    Explica que “o juízo da Vara do Trabalho de Estância Velha, em decisão datada de 07/07/2025, determinou o sobrestamento da execução [e] contra tal decisão, o [beneficiário da decisão reclamada] impetrou Mandado de Segurança (MSCiv nº 0028543-06.2025.5.04.0000) perante a Seção Especializada em Execução do TRT da 4ª Região, sustentando que possuía direito líquido e certo ao prosseguimento da execução em virtude da natureza alimentar do crédito trabalhista” (fl. 3).



    Assevera que o mandado de segurança impetrado pelo beneficiário “teve sua petição inicial indeferida liminarmente, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito” (fl. 3).



    Narra que, “de maneira absolutamente surpreendente e contraditória, em 29/09/2025, a mesma Vara do Trabalho de Estância Velha, ao invocar equivocadamente o teor da decisão do mandado de segurança, determinou o prosseguimento da execução, agora sob a forma de cumprimento definitivo de sentença, como se não houvesse mais óbice algum ao andamento do feito” (fl. 4).



    Argumenta que “a Vara de Estância Velha acabou por subverter duplamente a ordem jurídica: (i) desconsiderou a suspensão nacional imposta pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1389; e (ii) transformou em definitiva uma execução que, por força da pendência da Ação Rescisória nº 0023232-39.2022.5.04.0000, só poderia tramitar de forma provisória” (fl. 5).



    Registra que “a gravidade da situação é dupla. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado viola diretamente a autoridade da decisão vinculante desta Suprema Corte, que determinou a suspensão nacional dos feitos até o julgamento definitivo do recurso paradigma. Em segundo lugar, porque o juízo local, ao transformar a execução em definitiva, afrontou os artigos 836 da CLT e 969 do CPC, já que existe ação rescisória em curso (processo nº 0023232-39.2022.5.04.0000, pendente de julgamento no TST), circunstância que por si só impõe a manutenção do caráter provisório da execução” (fl. 7).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Vara do Trabalho de Estância Velha/RS, nos autos da execução nº 0021891-56.2021.5.04.0341, que determinou o prosseguimento do feito como cumprimento definitivo de sentença, e a manutenção do sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1389 pelo Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 16). 



    Pede “a procedência da Reclamação Constitucional, com a consequente cassação da decisão da Vara do Trabalho de Estância Velha/RS que determinou o prosseguimento da execução como cumprimento definitivo de sentença, reafirmando-se a obrigatoriedade de observância da ordem de suspensão nacional fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1389, até o julgamento definitivo do recurso paradigma” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença n. 0021891-56.2021.5.04.0341 a despeito do ajuizamento de ação rescisória para desconstituir a decisão exequenda, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, a decisão reclamada consiste na determinação, pela autoridade reclamada, de prosseguimento do Processo de Cumprimento de Sentença n. 0021891-56.2021.5.04.0341, no qual se busca a satisfação do crédito trabalhista firmado no título executivo judicial apurado na Reclamação Trabalhista n. 0001114-60.2015.5.04.0341, transitada em julgado.



    A petição inicial da presente reclamação veio acompanhada apenas da decisão pela qual determinado inicialmente o sobrestamento do cumprimento de sentença, da decisão pela qual indeferida a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo beneficiário e da decisão reclamada, pela qual determinado o prosseguimento da execução (e-doc. 7). Não é possível saber se o caso versa, ou não, sobre fraude na contratação civil ou pejotização, a atrair o sobrestamento do Tema 1.389, como afirma a reclamante.



    Inexiste, nos autos eletrônicos da presente reclamação, documento que comprove que o objeto da ação trabalhista ou da rescisória seja o pretenso reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes por fraude na contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo. 



    São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se admite o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    8. A pretexto de alegada contrariedade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.



    Em caso análogo ao presente, em que se controverte sobre a incidência da determinação de suspensão nacional a processo em fase de execução definitiva que versa o tema tratado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema 1.389), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Cristiano Zanin, decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 1º.9.2025).



    No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 85.388, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2025; Rcl n. 84.466, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.9.2025; Rcl n. 80.691, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2025; n. 85.230, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2025; Rcl n. 84.860, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.9.2025; Rcl n. 85.002, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2025; Rcl n. 83.269, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.8.2025; Rcl n. 80.076, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.10.2025.



    9. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora